Tribunal: STJ
Processo: 1501191-97.2020.8.26.0618
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390743 - SP (2023/0210351-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIEZER RAMOS DE ASSIS
AGRAVANTE
: ELIAN RAMOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO -
MG110528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para, em parte,
conhecer do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. Fato relevante. A busca domiciliar foi realizada com base em notícia anônima,
observação de manuseio de substância suspeita e fuga do suspeito ao perceber a presença
policial.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada concluiu pela existência de fundada razão
para a diligência policial, considerando os elementos apresentados, e aplicou a Súmula no
182 do STJ por ofensa à dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a notícia anônima, acompanhada de
outros elementos, justifica a busca domiciliar e se o consentimento do morador é válido
sem a advertência do direito à não autoincriminação.
5. Outra questão em discussão é a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, que não foi objeto da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada considerou que a notícia anônima, aliada a outros fatores,
justificou a busca domiciliar, não sendo atacada especificamente pelo agravo regimental.
7. O agravo regimental não abordou todos os fundamentos da decisão, tratando de temas
não discutidos na decisão monocrática, o que caracteriza ofensa à dialeticidade.
8. A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é matéria estranha à
decisão agravada e não foi objeto de análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47337082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2025 22:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 3e24e435-d4e9-4802-bbb8-a68acbd314f4

Tese de julgamento: "1. A notícia anônima, acompanhada de outros elementos, pode
justificar a busca domiciliar. 2. O agravo regimental deve atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 3. Matérias não discutidas na
decisão monocrática não podem ser objeto de agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula no 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.
Brasília,
.
08 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47337082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2025 22:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 3e24e435-d4e9-4802-bbb8-a68acbd314f4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390743 - SP (2023/0210351-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIEZER RAMOS DE ASSIS
AGRAVANTE
: ELIAN RAMOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO -
MG110528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para, em parte,
conhecer do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. Fato relevante. A busca domiciliar foi realizada com base em notícia anônima,
observação de manuseio de substância suspeita e fuga do suspeito ao perceber a presença
policial.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada concluiu pela existência de fundada razão
para a diligência policial, considerando os elementos apresentados, e aplicou a Súmula no
182 do STJ por ofensa à dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a notícia anônima, acompanhada de
outros elementos, justifica a busca domiciliar e se o consentimento do morador é válido
sem a advertência do direito à não autoincriminação.
5. Outra questão em discussão é a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, que não foi objeto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47337146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2025 22:43:55
Código de Controle do Documento: 1b3b9a0e-f69f-4164-89fc-460d8d54de99

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada considerou que a notícia anônima, aliada a outros fatores,
justificou a busca domiciliar, não sendo atacada especificamente pelo agravo regimental.
7. O agravo regimental não abordou todos os fundamentos da decisão, tratando de temas
não discutidos na decisão monocrática, o que caracteriza ofensa à dialeticidade.
8. A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é matéria estranha à
decisão agravada e não foi objeto de análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A notícia anônima, acompanhada de outros elementos, pode
justificar a busca domiciliar. 2. O agravo regimental deve atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 3. Matérias não discutidas na
decisão monocrática não podem ser objeto de agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula no 182 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIEZER RAMOS DE ASSIS
contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para, em parte, conhecer do
recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (fls. 556/558).
No agravo regimental (fls. 571/587), o ora agravante argumentou que
denúncia anônima não autoriza a violação de domicílio, bem como que o consentimento
do morador não é válido se não lhe for advertido o direito à não autoincriminação.
Articulou que atos infracionais e ações penais em andamento não justificam a negativa
da redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, assim como a quantidade da
droga. Pediu o provimento do agravo para declarar nula a busca domiciliar ou aplicar a
minorante do dito tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, atentando-se à moldura fática firmada pelo acórdão
recorrido, concluiu que a busca domiciliar se deu a partir de conjunto de fatores: i)
notícia anônima de que na residência haveria tráfico de drogas; ii) observação pela fresta
Documento eletrônico VDA47337146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2025 22:43:55
Código de Controle do Documento: 1b3b9a0e-f69f-4164-89fc-460d8d54de99

do portão de que pessoa manuseava algo que aparentava ser droga; iii) verificação de que
essa pessoa, ao perceber a equipe policial, largou o entorpecente no chão e fugiu para
dentro da casa.
No agravo regimental, alegou-se, somente, que notícia anônima não justifica
busca domiciliar, ignorando os demais elementos utilizados pela decisão para reconhecer
a fundada razão para a diligência policial.
Ainda, tratou de suposto consentimento do morador sem que tivesse sido
alertado do direito de não produzir provas contra si, circunstância estranha à decisão.
Logo, as razões de recurso estão dissociadas do quanto decidido, porque ou
não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão ou tratam de tema que não
foi objeto da monocrática.
Sobre a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, também é matéria
estranha à decisão ora agravada.
Nessa linha, por ofensa à dialeticidade, aplica-se a Súmula no 182, STJ, o que
leva ao não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA47337146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2025 22:43:55
Código de Controle do Documento: 1b3b9a0e-f69f-4164-89fc-460d8d54de99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390743 - SP (2023/0210351-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIEZER RAMOS DE ASSIS
AGRAVANTE
: ELIAN RAMOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO -
MG110528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR
E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para, em parte,
conhecer do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A decisão
agravada concluiu que a busca domiciliar foi justificada por um conjunto de fatores,
incluindo notícia anônima, observação de manuseio de substância suspeita e fuga do
suspeito ao perceber a presença policial.
2. O agravante alegou que a notícia anônima não justifica a busca domiciliar e que o
consentimento do morador não é válido sem advertência sobre o direito à não
autoincriminação. Também contestou a negativa da minorante do tráfico privilegiado
com base na quantidade de droga e antecedentes infracionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi devidamente
justificada e se a negativa da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada
adequadamente.
4. Há também a questão de saber se o agravo regimental atendeu ao requisito de
dialeticidade ao atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada considerou que a busca domiciliar foi justificada por um conjunto
de fatores além da notícia anônima, incluindo a observação de manuseio de substância
suspeita e a fuga do suspeito.
6. A negativa da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade de
droga e nos materiais apreendidos que indicam persistência em atividades criminosas,
além de antecedentes infracionais.
7. O agravo regimental não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, tratando de temas não deliberados pela relatoria, o que caracteriza ofensa à
dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar pode ser justificada por um conjunto de
fatores que indiquem fundada razão para a diligência policial. 2. A negativa da minorante
do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga e em materiais que
indiquem persistência em atividades criminosas. 3. O agravo regimental deve atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada para atender ao requisito de
dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula no 182, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAN RAMOS DE ASSIS
contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para, em parte, conhecer do
recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (fls. 556/558).
No agravo regimental (fls. 559/562), o ora agravante argumentou que
denúncia anônima não autoriza a violação de domicílio, bem como que o consentimento
do morador não é válido se não lhe for advertido o direito à não autoincriminação.
Articulou que atos infracionais e ações penais em andamento não justificam a negativa
da redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, assim como a quantidade da
droga. Pediu o provimento do agravo para declarar nula a busca domiciliar ou aplicar a
minorante do dito tráfico privilegiado.
É o relatório.

VOTO
A decisão ora agravada, atentando-se à moldura fática firmada pelo acórdão
recorrido, concluiu que a busca domiciliar se deu a partir de conjunto de fatores: i)
notícia anônima de que na residência haveria tráfico de drogas; ii) observação pela fresta
do portão de que pessoa manuseava algo que aparentava ser droga; iii) verificação de que
essa pessoa, ao perceber a equipe policial, largou o entorpecente no chão e fugiu para
dentro da casa.
No agravo regimental, entretanto, alegou-se, somente, que notícia anônima
não justifica busca domiciliar, ignorando os demais elementos utilizados pela decisão
para reconhecer a fundada razão para a diligência policial.
Ainda, trata de suposto consentimento do morador sem que tivesse sido
alertado do direito de não produzir provas contra si, circunstância estranha à decisão.
Sobre a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, depois de apontar
que antecedentes infracionais podem ser usados para negar o benefício, quando
conjugados a outros elementos, a decisão descreveu que o acórdão recorrido observou
que, além da quantidade da droga, apreenderam-se materiais (plástico para embalar,
balança de precisão e caderno com contabilidade) que indicam persistência nesse tipo de
ilícito penal.
O agravo regimental, porém, limita-se a, genericamente, negar a possibilidade
de não aplicação da minorante do tráfico privilegiado a partir da quantidade da droga e
de antecedentes infracionais. Ignora a parcela da decisão que, em conjugação com esses
elementos, fundamentou que os materiais apreendidos serviram, no contexto, a respaldar
a afirmação de que o ora agravante se dedica a atividades criminosas.
Ainda, as razões de agravo falam de ações penais em curso, o que não
foi objeto da monocrática.
Logo, as razões de recurso estão dissociadas do quanto decidido, porque ou
não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão ou tratam de temas que não
foram objeto de deliberação pela relatoria.
Nessa linha, por ofensa à dialeticidade, aplica-se a Súmula no 182, STJ, o que
leva ao não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0210351-7
AREsp 2.390.743 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011919720208260618 1501191972020826061822837092020
1501191972020826061850000 2020001447 20220000454111 20220000562340
22837092020
EM MESA
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIEZER RAMOS DE ASSIS
AGRAVANTE
: ELIAN RAMOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO - MG110528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIEZER RAMOS DE ASSIS
AGRAVANTE
: ELIAN RAMOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO - MG110528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542212551584881461443@
2023/0210351-7 - AREsp 2390743 Petição : 2025/0033515-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47302787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/05/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 54DDA0B8-6A72-4AA5-A5D7-8E45554F8FBE